Tribunal: TJES
Processo: 5038066-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Controle Externo da atividade policial
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5038066-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALYSSON RIBEIRO DE AZEVEDO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5038066-24.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ALYSSON RIBEIRO DE AZEVEDO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo proposta em face do Estado do Espírito Santo. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, especialmente quanto a (i) alegado cerceamento de defesa em procedimentos administrativos (CPIs 1757, 2200, 2507, 2939, 3004, 3006 e 3081); (ii) análise do Protocolo 3006, envolvendo atestado médico; e (iii) desconsideração de elogios recebidos durante o curso de formação. Busca, ainda, o prequestionamento dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao suposto cerceamento de defesa diante da alegada inexequibilidade do prazo recursal administrativo;
(ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na análise do Protocolo 3006, diante da existência de atestado médico; e
(iii) verificar se houve omissão quanto à consideração dos elogios recebidos pelo embargante durante o estágio operacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC) e destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.O acórdão embargado analisou expressamente a tese de cerceamento de defesa, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo e a inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afastando, portanto, a alegada omissão.

5.Quanto aos elogios posteriores à reprovação, o colegiado enfrentou o ponto de forma clara, concluindo que, conforme o art. 81, III, das NPCE/2022, a reprovação se consuma quando a nota atinge valor inferior ao mínimo legal, sendo irrelevantes fatos posteriores.

6.A suposta contradição quanto ao atestado médico inexiste, pois o julgado distinguiu a existência do documento de sua falta de comprovação oportuna e acolheu a presunção de legitimidade do ato administrativo que esclareceu a divergência de datas. A contradição relevante é apenas a interna, o que não ocorreu.

7.A alegação de prequestionamento também não prospera, pois o art. 1.025 do CPC e a jurisprudência do STJ e do TJES dispensam a menção numérica expressa aos dispositivos constitucionais quando a matéria foi efetivamente enfrentada.

8.Conclui-se que o embargante busca apenas reabrir discussão sobre matéria já decidida, configurando mero inconformismo, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.O vício de omissão ou contradição nos embargos de declaração só se configura quando há ausência de análise de ponto relevante ou incompatibilidade lógica interna na decisão.

2.O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente o entendimento adotado.

3.Fatos supervenientes a reprovação escolar, como elogios posteriores, não produzem efeitos retroativos quando a nota mínima já foi alcançada.

4.O prequestionamento numérico é desnecessário quando as questões constitucionais ou legais foram efetivamente apreciadas no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; NPCE/2022, art. 81, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2022;
STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/10/2024;
TJES, EDcl na Apelação Cível nº 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 21/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ALYSSON RIBEIRO DE AZEVEDO
em face do acórdão (ID 13318988) que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência nos autos da ação anulatória de ato administrativo.

Em suas razões (ID 14080388), o Embargante aduz que o v. acórdão teria incorrido em (i) omissão quanto à tese de cerceamento de defesa das CPIs 1757, 2200, 2507, 2939, 3004, 3006 e 3081 diante da impossibilidade de interposição de recurso em segunda instância administrativa antes da efetivação da punição; (ii) omissão e contradição ao analisar o Protocolo 3006, vez que reconhece a existência de atestado médico nos autos, mas tenta desqualificá-lo e (iii) omissão quanto à não consideração dos elogios recebidos pelo embargante durante o período do curso de formação, incluindo o estágio operacional.

Relata que opôs os aclaratórios com a finalidade de prequestionar o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Contrarrazões no ID 14323557 pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, esclareço que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

O Embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto à tese de que o prazo recursal administrativo era inexequível, o que acarretaria o cerceamento de defesa.

Contudo, verifico que a matéria foi exaustivamente analisada no acórdão, que concluiu pela legalidade do procedimento administrativo e que o Embargante não logrou êxito em demonstrar a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nesse aspecto. Vejamos trecho do v. acórdão:

“Com base no dispositivo normativo alhures, assim como nos esclarecimentos prestados pelo Estado, resta evidenciado que o procedimento se dá da seguinte forma:
o discente é comunicado acerca da transgressão escolar e pode apresentar sua justificativa. Caso a autoridade não acolha suas razões, procede à aplicação da penalidade, que é divulgada por meio da publicação da Relação de Observação De Conduta Profissional. Após isso, o discente possui a prerrogativa de interpor recurso à 1ª instância (chefe da Divisão Acadêmica) e, se mantida a punição, à 2º instância (Comandante da APM/ES).

In casu, restou evidenciado que, com relação à CPI - protocolo 3006, o Apelante apresentou
justificativa
para sua conduta, porém teve contra si aplicada a punição respectiva, que constava na publicação do caderno disciplinar n. 037, de 09/09/2022.

Sucede que, após a referida publicação, o Apelante não recorreu apresentou recurso e, muito embora tenha afirmado que lhe foi obstada o exercício de tal direito de defesa, não cuidou por comprovar tal alegação.

Ao que tudo indica, em verdade, o Apelante apenas apresentou justificativa prévia à aplicação da punição, a qual não restou acatada pela autoridade competente e, após a publicação da punição, deixou de interpor o recurso respectivo; informação corroborada pelo extrato de registros disciplinares anexado no ID 9529188.

Logo, verifico que
o Apelante não logrou êxito em demonstrar a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nesse aspecto
.”

Como se observa, a fundamentação adotada foi clara
ao validar a legalidade do procedimento administrativo adotada e ausência de violação ao contraditório e da ampla defesa.

Assim, por consequência lógica, o julgado afastou a tese de que o prazo recursal era inexequível, não havendo omissão a sanar.

Sustenta também omissão quanto aos elogios recebidos durante o estágio operacional, alegando que o referido estágio é parte integrante do curso, bem como que a negativa destes, sob o argumento de que não caberia reprovação já consumada quando a própria situação do discente ainda estava sub judice administrativamente e o curso não havia findado.

A matéria foi expressa, exaustiva e textualmente enfrentada pelo acórdão embargado, que, após citar o Art. 81, III, das NPCE, consignou:

"Com efeito, os elogios que cita o Apelante com o fito de ver sua nota aumentada são relacionados a fatos ocorridos em 21/11/2022 e 01/12/2022, ou seja, quando já havia sido constatada sua reprovação, em virtude do fato de ter ficado com nota inferior ao mínimo (6 pontos). Por óbvio, ainda que eventuais elogios posteriores tenham sido propostos pelo fato de que a situação do discente estava pendente de exame em instância recursal, eles não são dotados de força retroativa, ou seja, não impedem a reprovação já consumada."

A bem da verdade, o v. acórdão proferiu entendimento no sentido de que a reprovação se consuma no exato instante em que a nota cai abaixo do mínimo legal (5,9 pontos), tornando irrelevantes fatos posteriores, como os elogios mencionados pelo embargante, com base no art. 81, inc. III, das Normas para Planejamento e Conduta de Ensino (NPCE - 2022).

Portanto, não há que se falar em omissão do julgado, mas sim mero inconformismo do embargante ao tentar argumentar que a "Conduta Profissional" deve avaliar todo o processo formativo, ao passo que o v. acórdão decidiu que, um vez reprovado por atingir o critério objetivo de nota mínima, o processo formativo, para ele, restou interrompido.

Por fim, o Embargante sustenta que o v. acórdão teria sido contraditório, pois
“em primeiro momento menciona que "a alegação não foi comprovada, não havendo prova nos autos da dita dispensa médica", mas, em seguida, reconhece que "Em sustentação oral, o nobre advogado esclareceu que o citado atestado médico se encontra no ID 22476455.“

Consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, o que afasta claramente a alegação.

O Colegiado acolheu justificativa administrativa, que goza de presunção de legitimidade, de que a data registrada (15/07) referia-se à data da comunicação (autuação), e não à data do fato, que ocorrera em outra data, quando o aluno estava presente, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Contudo, cumpre ressaltar que: (i) a existência de um atestado médico, indicando a necessidade de falta do trabalho, não comprova sua apresentação oportuna, tendo sido apenas anexado à justificativa, em 05/08/2022, tampouco demonstra o documento, per si, que o Apelante efetivamente não estava exercendo suas funções naquele período; e (ii) ao apresentar sua justificativa, o Apelante afirmou que estava afastado no dia da comunicação (15/07/2022), sendo certo que, ao aplicar-lhe a respectiva punição, a autoridade competente esclareceu o seguinte: “confirmado com o comunicante que tal data se trata da comunicação, mas que o fato em si se deu em outra data”

(...)

Portanto, quanto ao protocolo 3006, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo
.”

Como se vê, o v. acórdão analisou a discrepância de datas e, com base na presunção de legitimidade do ato administrativo, acolheu a explicação formal da autoridade militar.

A tentativa de fazer prevalecer sua interpretação da prova sobre a do Colegiado é rediscussão de mérito, vedada nesta via.

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Ainda nesse particular, saliento que
a jurisprudência pátria é uníssona quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.